Tribunal: STF
Processo: ARE 1517902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. BANCO DE HORAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O Tribunal Regional invalidou o regime de compensação adotado, tendo em vista que a reclamada não comprovou o implemento das condições contidas na norma coletiva. Portanto, trata-se de matéria diversa da observada no Tema 1.046 da tabela de repercussão geral do STF. Quanto ao “adicional de insalubridade”, a insurgência recursal esbarra no óbice da Súmula 126 do TST, porquanto a reclamada busca questionar a conclusão do Tribunal Regional acerca da prova dos autos, insistindo na tese de que às atividades exercidas pelo reclamante não eram insalubres. Agravo a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; 7º, inciso XIII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, mediante os fundamentos a seguir reproduzidos:



    (...)



    Defende a recorrente, em síntese, a validade do regime de compensação mediante banco de horas, considerando que previsto em norma coletiva e o recorrido não logrou êxito em descaracterizá-lo.



      Pleiteia a reforma da decisão. 



    Trecho do acórdão foi transcrito na revista (f. 443-444): 



    2.3 - HORAS EXTRAS E REFLEXOS



      O juízo de origem considerou inválido o banco de horas adotado pela ré e, com base nos horários anotados nos cartões de ponto, deferiu o pagamento das horas que excederem a 8ª ou a 44ª (critério mais benéfico) como extras, e reflexos.



    (...)



    A sentença anulou o banco de horas porquanto a ré não juntou qualquer comprovante de compensação no período de 180 dias (Cláusula 8ª, parágrafo segundo, do ACT - ID. 9caad1a - Pág. 3), nem demonstrativo individual das horas laboradas pelo autor (compensadas e a compensar), o que impossibilita a efetiva apuração das horas destinadas ao banco e a conferência da compensação pelo obreiro. A ré não se desvencilhou, portanto, de seu ônus de demonstrar o implemento das condições contidas na mencionada cláusula coletiva. Nulo é o banco de horas implementado pela ré, e não a norma ou cláusula coletiva que o instituiu. Não se cogita, portanto, a suspensão do feito, uma vez que a hipótese não se enquadra no tema 1046.



    (...)



    A perita do Juízo, após as avaliações de praxe, concluiu que o autor laborou em condições insalubres em grau médio, porque esteve exposto ao agente frio, uma vez que na cidade de Cassilândia/MS as temperaturas inferiores a 12°C são consideradas “frias” e no momento da perícia o setor em que laborava o autor apresentava temperatura de 4,7°C. Informa a perita que os equipamentos de proteção individual fornecidos ao reclamante não eram suficientes para neutralizar o agente. 



    A reclamada contestou o laudo às fls. 291 /301, apresentando, inclusive, quesitos complementares. 



    A perita apresentou esclarecimentos às fls. 308/310.



      Não obstante a irresignação da ré, entendo que o laudo pericial esteja devidamente embasado, razão pela qual o acolho em sua integralidade e defiro ao reclamante adicional de insalubridade em grau médio, a razão de 20% sobre o salário mínimo, com reflexos em férias com o terço, 13º salários, FGTS (depósito em conta), horas extras e demais verbas de natureza salarial.



    (...)



    Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamada, ter-se-ia, necessariamente, de reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente